Tribunal: TJES
Processo: 5000410-68.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5000410-68.2023.8.08.0001

APELANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de compelir o Estado a fornecer transporte escolar gratuito, integral e contínuo à aluna Beatriz Brandt, matriculada em escola da rede pública estadual, estendendo-se a obrigação aos demais estudantes em situação fática análoga. A sentença reconheceu a procedência do pedido, com fundamento no art. 208, VII, da CF/1988 e no art. 10, VII, da LDB, afastando a alegada ilegitimidade passiva e a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder pela ausência de transporte escolar gratuito aos alunos da rede estadual; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto da ação; (iii) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para garantir o fornecimento de transporte escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, VII, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) estabelece ser de competência dos Estados assegurar o transporte escolar aos alunos da rede pública estadual, não sendo afastada tal responsabilidade por convênios firmados com os Municípios, como o PETE/ES, que apenas descentralizam a execução administrativa sem alterar a titularidade da obrigação legal.

O fornecimento de transporte escolar é parte integrante do direito à educação, configurando obrigação solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e do STJ.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo deve ser afastada, pois a responsabilidade pelo transporte dos alunos da rede estadual permanece com o ente estadual, mesmo diante de descentralização administrativa.

Não se configura a perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão ministerial possui natureza transindividual e busca assegurar, de forma contínua e estrutural, o acesso à educação de todos os estudantes em situação fática idêntica à da aluna inicialmente beneficiada.

A tutela provisória foi corretamente concedida, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a verossimilhança da pretensão e o risco de dano grave ou de difícil reparação, evidenciado pela ausência de transporte e a insegurança do trajeto percorrido pela aluna.

A alegação de dificuldades administrativas ou orçamentárias não pode prevalecer sobre a máxima efetividade dos direitos fundamentais, especialmente quando se trata de garantir acesso à educação a crianças e adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a oferta de transporte escolar a alunos da rede estadual de ensino, independentemente da existência de convênios com Municípios.

A existência de medida administrativa pontual não descaracteriza o interesse processual em ações que visam garantir a prestação contínua de serviços essenciais de natureza coletiva.

O fornecimento gratuito de transporte escolar é meio necessário à fruição do direito fundamental à educação e deve ser assegurado solidariamente por todos os entes federativos.

A tutela provisória pode ser concedida para assegurar o transporte escolar em casos de omissão estatal, desde que presentes os requisitos legais, independentemente de alegações genéricas de reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, VII; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 10, VII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Remessa Necessária Cível nº 0000151-21.2022.8.08.0058, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024;
TJ-RS, AI nº 70073402398, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 14.09.2017;

TJ-ES, APL nº 00009059720128080062, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.07.2017;

TJ-ES, AI nº 3109000087, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 18.10.2010;
TJES, AI nº 5010646-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5000410-68.2023.8.08.0001

APELANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

E
minentes pares, t
rata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir o Estado do Espírito Santo a disponibilizar transporte escolar gratuito, integral e contínuo à aluna Beatriz Brandt — matriculada em escola da rede pública estadual — bem como estender tal obrigação a todos os discentes que, em situação fática análoga, vierem a se matricular no mesmo estabelecimento de ensino.

A sentença reconheceu a procedência do pedido, com fulcro no direito fundamental à educação (CF, art. 208, VII) e na responsabilidade solidária do Estado pelo serviço de transporte escolar aos alunos de sua rede (art. 10, VII, da LDB), afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e rejeitando a alegação de perda do objeto.

Pois bem.

Insta salientar
que “a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição
”
1
.

Adiante,
a
tese de ilegitimidade passiva não se sustenta.

O art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.394/96 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação — estabelece, de modo claro, que compete aos Estados assegurar o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Ainda que, por razões de operacionalidade, se institua mecanismo de descentralização da execução por meio de programas como o PETE/ES, o dever jurídico permanece irrenunciavelmente imputado ao ente estadual, não podendo este se eximir da responsabilidade direta, tampouco transferi-la em caráter exclusivo ao Município.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência consolidada, o fornecimento de transporte escolar configura obrigação solidária entre os entes federativos, uma vez que se trata de meio necessário à fruição do direito à educação, especialmente em áreas rurais ou de difícil acesso. Tal entendimento já foi acolhido por esta Corte em diversas oportunidades, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EDUCAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – INCLUINDO O TRANSPORTE
– SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsão da Carta Magna,
a responsabilidade solidária dos entes públicos, em promoverem a educação dos indivíduos, inclui o transporte até o estabelecimento de ensino
. 2. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (Data: 18/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000151-21.2022.8.08.0058, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Neste tocante, não se desconhece a existência do PETE/ES (Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Espírito Santo), por meio do qual o Estado transfere recursos aos Municípios para a implementação e manutenção do transporte escolar. Todavia, tal programa não é capaz de afastar a solidariedade prevista constitucionalmente. Isso porque, o fornecimento de transporte escolar é “direito meio” para a efetivação do “direito fim” de acesso à educação, sendo ambos direitos fundamentais.

Destarte, eventuais descumprimentos dos acordos firmados entre os entes municipais e estadual deverá ser resolvido na via própria eis que, como dito, o direito em debate deve ser assegurado por todas as unidades da federação, solidariamente.

Nesse sentido:

[...] 2.
Em que pese não se olvide da existência de convênios entre Estado e Municípios no tocante ao fornecimento de transporte escolar, o direito à educação constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelos entes públicos, incluindo neste conceito, repriso, o transporte escolar gratuito às crianças e adolescentes matriculadas na rede pública de ensino. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, tendo em vista a solidariedade existente entre todos, não podendo o particular ter limitado seu direito à... saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública
. 3. A multa diária tem se mostrado inócua e pouco eficiente em casos como o presente, não produzindo resultado prático, porquanto não atinge seu objetivo, havendo outras formas que melhor garantem a efetividade do comando mandamental. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073402398, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/09/2017). (TJ-RS - AI: 70073402398 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 14/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2017)

Em casos similares, já se manifestou este Sodalício, garantindo a efetivação do direito ao transporte escolar:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EDUCAÇÃO – TRANSPORTE MUNICIPAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES – RESERVA DO POSSÍVEL – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA. 1)
A Carta Magna dispôs sobre a educação, elevando-a a categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando como objetivo precípuo, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 2) O legislador constituinte atrelou ao dever de oferecer a educação, outras obrigações que se podem chamar de acessórias, mas que, na verdade, complementam o direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o acesso e a permanência do educando no ambiente escolar, entre estas, o transporte escolar.
3) [...] (TJ-ES - APL: 00009059720128080062, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE ESCOLAR - AMPARO JURISPRUDENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Todos os entes políticos são solidariamente responsáveis pela manutenção de transporte escolar à criança e ao adolescente, máxime quando existe convênio viabilizando a disponibilidade orçamentária específica para o custeio desse serviço público. Precedentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, amparando-se em dispositivo legal do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inciso V), respalda a pretensão do agravante
[...] (TJ-ES - AI: 3109000087 ES 3109000087, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 18/10/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2010)

Ante o narrado, desnecessárias maiores elucubrações sobre o tema, devendo ser desprovido o recurso no tocante à tese da ilegitimidade.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de perda superveniente do objeto.

A pretensão do Ministério Público não se restringe ao atendimento pontual da aluna Beatriz Brandt, mas busca assegurar, de modo amplo, o fornecimento regular e contínuo de transporte escolar a todos os estudantes residentes na localidade em comento que estejam matriculados na mesma escola estadual. Como bem pontuado no parecer ministerial, trata-se de tutela de natureza
transindividual
, cuja eficácia se projeta para além do caso individualizado, alcançando a coletividade de estudantes em situação fática idêntica.

Ademais, a comprovação trazida aos autos é insuficiente para demonstrar o pleno e contínuo atendimento da obrigação legal em relação a todos os beneficiários potenciais da demanda. A alteração pontual da rota no início do ano letivo, se existente, não descaracteriza o interesse processual, mormente diante da ausência de estruturação permanente e de planejamento adequado da rede pública estadual para o oferecimento do transporte escolar aos seus próprios alunos, conforme restou evidenciado pela documentação produzida pelo próprio ente apelante.

No que tange à tutela provisória concedida na sentença, esta encontra sólida fundamentação fático-jurídica. A situação fática narrada e acolhida pelo juízo a quo — insegurança do trajeto, ausência de transporte regular e impossibilidade de acompanhamento familiar — evidencia o periculum in mora, enquanto o dever constitucional e legal de prover transporte escolar aos alunos da rede pública estadual confere verossimilhança à pretensão deduzida. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para assegurar o exercício imediato do direito à educação, em sua dimensão material.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já consolidou o entendimento de que a omissão estatal no fornecimento de transporte escolar justifica a concessão de tutela antecipada, mesmo diante de alegações genéricas de reorganização administrativa ou entraves orçamentários, os quais não podem se sobrepor à máxima efetividade dos direitos fundamentais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I –
Excepcionalmente, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente em se tratando de direitos fundamentais.
II –
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à educação; decerto que o direito ao transporte escolar é instrumento para sua concretização.
III –
Recurso conhecido e provido.
(TJES – 4ª Câmara Cível – AI nº 5010646-19.2022.8.08.0000,
Relator Des. Robson Luiz Albanez
– julgado em 01.09.2023)

Por conseguinte, os fundamentos recursais não se revelam aptos a infirmar a bem-lançada sentença de primeiro grau, a qual analisou detidamente as provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, em conformidade com a Constituição, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal com proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
(STF - AgR ARE: 990934 PB - PARAÍBA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-068 05-04-2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.